Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-53.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701819-53.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: LIANE CAMPOS DA SILVA, ESPÓLIO DE EDITH CAMPOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LIANE CAMPOS DA SILVA, JULIO CESAR CAMPOS DA SILVA D E C I S Ã O Processo redistribuído a mim devido à aposentadoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. O Banco do Brasil S/A interpôs apelação (ID 15088821) em face da r. sentença (ID 15088818) proferida nos autos da Ação Monitória, ajuizada em desfavor de Espólio de Edith Campos da Silva e Liane Campos da Silva, que indeferiu a petição inicial, por ausência de regularização do polo passivo, bem como declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/15. No ID 21021348, o Apelante noticiou haver firmado acordo com os representantes do Espólio, requerendo, de tal sorte, sua homologação nos termos do art. 515, incisos II e III, do CPC/15 e, após o pagamento integral do débito, a extinção da ação, com fundamento no art. 487, inciso III, ‘b’, do CPC/15. Por sua vez, o inventariante Júlio César Campos da Silva informa, no ID 24665200, a satisfação dos valores objeto do acordo entabulado, requerendo sua homologação e a extinção dos débitos objeto da presente monitória. Nesse contexto, determinei a intimação do Apelante para que se manifestasse quanto ao cumprimento ou não do acordo entabulado, advertindo-o de que sua inércia poderia implicar a extinção do processo (ID 25746643). O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação (ID 26229935). É o breve relato. DECIDO. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Como visto, trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A em face da sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de regularização do polo passivo, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC/15. Consoante já tive a oportunidade de esclarecer em ocasião pretérita, na hipótese em que o Banco/Credor permanece inerte quanto à determinação de esclarecimento do cumprimento ou não da obrigação pelo devedor, justifica-se a sentença de extinção pelo pagamento, quando presentes elementos que permitam concluir pela quitação da dívida: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO NO CURSO PROCESSUAL. DEPÓSITOS. INTIMAÇÃO. MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA. PLANILHA DE DÉBITO REMANESCENTE. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A extinção da execução com fundamento na satisfação da obrigação (art. 924, inc. II, do CPC/15) merece prosperar nos casos em que a obrigação é adimplida. 2. No caso concreto os Executados efetuaram vários pagamentos e o Exequente, embora intimado em diversas oportunidades para se manifestar e demonstrar por meio de planilha a existência de débito remanescente, manteve-se inerte, mesmo sendo alertado de que o silêncio implicaria a extinção do processo pela satisfação. 3. A quitação da dívida restou respaldada pelas planilhas de cálculos elaboradas pela Contadoria Judicial, notadamente porque o Banco/Credor não apresentou qualquer demonstrativo de débito para corroborar a alegação de que havia dívida remanescente. 4. A existência de depósitos não levantados não impede seja reconhecido o pagamento, sendo possível o levantamento dos valores no Juízo da Primeira Instância. 5. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1272751, 07014385520178070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. No caso dos autos, restou demonstrada a efetiva intimação da parte Recorrente para dar andamento ao feito e sobre as consequências advindas pelo decurso do prazo sem manifestação (ID 25746643). Frise-se que, intimado para manifestar-se sobre o cumprimento do acordo extrajudicial, o Apelante quedou-se inerte (ID 26229935). Registre-se que, conforme entendimento desta egrégia Corte, a intimação pessoal da parte credora é exigida apenas para as hipóteses de abandono da causa, não sendo essa a hipótese dos autos, em que a parte não atendeu ao comando judicial. De outro lado, ainda que assim o fosse, considera-se que a intimação pelo PJe de parceiro eletrônico equivale àquela feita pessoalmente, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXPIRAÇÃO. PRAZO DE PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR/EXEQUENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. PENDÊNCIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. No processo eletrônico, "todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico" (Lei no 11.419/2006, art. 9o). 2. A publicação eletrônica substitui a publicação oficial para quaisquer efeitos legais, exceto nos casos que a própria lei exige intimação pessoal (art. 4o, §2o da Lei no 11.419/2006). A intimação via PJe de parte cadastrada como parceiro para expedição eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais. Precedentes. 3. A intimação concomitante do advogado e da parte é imposta apenas nos casos de abandono ou de paralisação decorrente de negligência das partes (CPC, art. 485, II e III e § 1o). 4. Após regular intimação e expirado, em muito, o prazo de parcelamento da dívida acordada, o desatendimento da determinação para que o credor informe sobre a quitação pode acarretar a extinção do feito pelo pagamento (CPC, art. 924, II), em atendimento aos princípios da efetividade e celeridade. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1321752, 00303172120148070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Logo, o silêncio do Apelante, após devidamente intimado para se manifestar sobre tais fatos, leva a crer que o débito já tenha sido pago, na forma e prazo acordados, sendo plausível e razoável concluir-se pela perda do objeto da presente Apelação. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço da Apelação, pois prejudicada em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator